Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-05.2023.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos seguros dos agentes públicos, corroborados pelo exame pericial – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Inviável a desclassificação para o delito do art. 33, § 2o, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Penas readequadas – Reconhecimento da atenuante da menoridade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos seguros dos agentes públicos, corroborados pelo exame pericial – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Inviável a desclassificação para o delito do art. 33, § 2o, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Penas readequadas – Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, integralmente compensada com a reincidência – Causa de aumento do art. 40, III, da Lei Antidrogas bem reconhecida – Reincidência que impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e justifica a imposição do regime inicial fechado – Inviável substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal – Recurso parcialmente provido.